Tribunal: TJDFT
Processo: 0769736-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, e ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de juros de obra. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Aduzem que não houve atraso na obra, e sim novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário e que a cobrança dos juros de obra é válida durante a fase de construção. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da recorrida ou a fixação de período para a incidência dos lucros cessantes, dos juros de obra e da correção monetária.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por materiais e morais em face da ré argumentando, em suma, que adquiriu imóvel na planta com previsão de entrega para 30/12/2021 e que até a data do ajuizamento da ação a entrega ainda não havia sido feita.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (ID 61318332). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61318335).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade das recorrentes no que pertine aos juros de obra e se, de fato, houve descumprimento contratual.
5. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as recorrentes são, indubitavelmente, partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão 1655450, 07192153220228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023, e o Acórdão n.1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Preliminares rejeitadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor.
7. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 61318317 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
8. Quanto à legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela autora no período em que as recorrentes estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso, fazendo jus ao ressarcimento nos termos consignados na sentença.
9. À correção monetária dos lucros cessantes se aplica o disposto na súmula 43 do STJ, que define a sua incidência a partir do efetivo prejuízo. Sobre os juros de obra, a correção deve incidir a partir do efetivo desembolso. Os juros sobre os lucros cessantes e sobre os juros de obra incidem a partir da citação, ato que constitui em mora o devedor nos termos do art. 240 do CPC. Dessa forma, tem-se que a sentença merece reforma em parte, apenas para fixar a incidência da correção monetária sobre os lucros cessantes a partir de quando se tornou devida cada parcela mensal, assim como os juros de mora a partir da citação.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a incidência da correção monetária sobre os lucros cessantes a partir de quando se tornou devida cada parcela mensal, assim como os juros de mora a partir da citação.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.